Tribunal: TJDFT
Processo: 0701711-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO QUE NÃO SUBSTITUI A ANTERIOR, NO TÓPICO ALHEIO AO OBJETO DO RECURSO. ART. 1.008, DO CPC. VALOR. ARBITRAMENTO EM PERCENTUAL SOBRE A VERBA ACESSÓRIA FIXADA, E NÃO SOBRE O TOTAL DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO CARACTERIZADO.
1. Consoante o art. 1.008, do CPC, o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso, o mesmo se aplicando às hipóteses em que legalmente admitida a reconsideração da decisão pelo mesmo órgão que a proferiu. Sendo assim, a decisão unipessoal que, ao reconsiderar decisão anterior que não conhecera de agravo em recurso especial, dele conhece para não conhecer do recurso especial, mantendo inalterada a decisão final de mérito, não afasta os honorários de sucumbência recursal majorados na decisão reconsiderada, questão alheia ao objeto do agravo interno então manejado.
2. Verificado que os honorários de sucumbência recursais foram majorados em percentual a incidir sobre o percentual arbitrado na instância inferior, e não sobre o total da condenação principal, é mister o decote do excesso de execução.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.